Tribunal: TJBA
Processo: 8073054-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073054-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUDIMILA OLIVEIRA DA LUZ

AGRAVADO: MANOEL BERNARDINO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIVALDO TEODORO DOS SANTOS JUNIOR, GABRIELA DE OLIVEIRA ANDRADE

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC. DECURSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRAZO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073054-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA
e como agravado
MANOEL BERNARDINO DA SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator